Tribunal: TJDFT
Processo: 0000005-08.2009.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DO JULGAMENTO. REAPRECIAÇÃO PARA SUPRIMENTO DE OMISSÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. OFENSA AO ART. 489 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONEXÃO. RÉUS. CADEIA DE OUTORGAS. PESSOA JURÍDICA QUE FORNECE RECIBOS A PARTICULAR. CDC. INCIDÊNCIA.
1. Procede-se a novo julgamento dos embargos de declaração em face da existência de omissões no julgado reconhecidas pelo colendo STJ, em sede de Recurso Especial.
2. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
3. A ação declaratória de direito não ostenta caráter dúplice a permitir o deferimento de medida favorável à parte ré, tal como nas ações de natureza possessória. Ademais, não houve a formalização de pedido reconvencional nesse sentido.
4. Verificado julgamento extra petita, deve ser excluída da sentença a parte que sobejou do pedido.
5. Ausente a prova de que os réus agiram concatenados com o mesmo desiderato de burlar a boa-fé objetiva, não há falar em conexão desses em desfavor da parte autora.
6. A prova indeferida por não atender à linha de argumentação adotada pela sentença não induz hipótese de cerceamento de defesa, haja vista ser o juiz seu destinatário.
7. A pessoa jurídica que recebe valores em nome de um dos sócios, diante de contrato de cessão de direitos de imóvel assinado por aquele, vincula-se na relação, devendo responder sob a incidência do CDC.
8. Deu-se provimento aos embargos para reconhecer a omissão e, no mérito, aplicar efeitos modificativos para dar parcial provimento à apelação.